Tribunal: TJDFT
Processo: 0003406-83.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003406-83.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMELINDA AMORIM MACEDO, FRANCISCO DE ASSIS VENTURA FILHO, LAELCIO AVELINO, CARLOS CÉZAR VENTURA, FRANCISCO DE ASSIS VENTURA, APARECIDA CÉZAR VENTURA, LUCIANO CÉZAR VENTURA, JOSEFA FRANCISCA AVELINO, LUZINETE CÉZAR VENTURA, ELISABETH CÉZAR VENTURA, JANETE VENTURA FIORI, LUCIENE DE OLIVEIRA AVELINO, HELENA MARIA DE OLIVEIRA RODOVALHO, FABIANO DE OLIVEIRA AVELINO, WAGNER AVELINO, NEUZA VENTURA DE SOUZA, MARIA CEZAR VENTURA, ANTÔNIO CÉZAR VENTURA, LUCIANA DE OLIVEIRA AVELINO, MARIA GONÇALVES DA SILVA, VALBERTO CÉZAR VENTURA, BENVINDA DE JESUS AVELINO, ANTONIO CARLOS AVELINO DESPACHO Trata-se de pedido de manutenção do julgamento do recurso na sessão da pauta virtual (ID 76101653), em razão da desistência da advogada da ré em realizar a sustentação oral, presencialmente. Defiro o pedido retro, para que seja mantido o julgamento do recurso na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora